Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-41.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONEXÃO. MESMO TÍTULO JURÍDICO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SENTENÇA ÚNICA. RECURSO ÚNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTENTE. USO FALSO DO REGISTRO PROFISSIONAL. FALTA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. DIÁLOGO DAS FONTES. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A formulação de pedido de gratuidade de justiça em recurso encontra amparo no disposto no art. 99, in fine, do Código de Processo Civil. Ausente a comprovação de mudança dos pressupostos fáticos que ensejaram a negativa do benefício no juízo a quo, impõe-se o seu indeferimento também no Tribunal.
2. A despeito de a sentença versar sobre dois processos, trata-se de ato judicial único o qual desafia também um único recurso de apelação. Não há falar em trânsito em julgado da sentença enquanto pendente o julgamento de apelo interposto em qualquer um dos feitos tratados na sentença.
3. A falta de intimação das partes para especificar provas não configurou negativa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a matéria de fato estava devidamente retratada no conjunto probatório carreado nos dois autos, de sorte que a falta do expediente processual ora questionado não trouxe prejuízo às partes.
4. O fato de o responsável técnico da empresa não possuir registro no CREA e utilizar indevidamente um registro cancelado de uma terceira pessoa revela uma conduta inadequada, violadora dos deveres laterais de lealdade, cooperação e de informação, frustrando o exercício da boa-fé e a confiança alheia, enfim, caracterizando a violação positiva do contrato, espécie do gênero inadimplemento.
5. Visando a conferir efetividade às normas protetivas insculpidas no CDC e na Constituição Federal, em se tratando de relação de consumo, tem-se que a pena convencional figura como mínimo indenizatório, de modo que caberá indenização suplementar caso os prejuízos excedam os valores devidos a título de cláusula penal.
6. A cláusula penal constitui uma prefixação das perdas e danos, de modo que a incidência desses institutos se procede de forma alternada e não cumulativa.
7. Como os prejuízos excederam ao valor devido a título de multa convencional, a indenização será complementada até atingir a quantia paga no ato de celebração do negócio jurídico, descontando as despesas efetuadas pela empresa na consecução da obra.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.